Tribunal: TJPA
Processo: 0009022-81.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009022-81.2006.8.14.0301

APELANTE: LUCILENE PANTOJA DANIEL

APELADO: NEIRIMAR NUNES GAMBOA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, fundada na ausência de animus domini. A autora alegava posse contínua por mais de 25 anos sobre imóvel situado em Belém/PA, mas os autos revelaram que a ocupação se originou de contrato verbal de locação com o falecido proprietário, inviabilizando a prescrição aquisitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve interversão da posse locatícia em posse própria, com animus domini, capaz de fundamentar a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.
4. Discute-se, ainda, a validade da participação da inventariante do espólio no processo e a eventual aplicação de multa recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A posse derivada de contrato de locação não configura posse ad usucapionem, salvo demonstração inequívoca de interversão da posse, o que não ocorreu no caso.
6. O simples não pagamento de aluguéis, sem manifestação de vontade inequívoca de exercer posse como dona, não configura animus domini.
7. A existência de ação de imissão na posse ajuizada pela inventariante do espólio demonstra oposição expressa à posse da agravante.
8. Ausente prova robusta de que a ocupação foi exclusiva, contínua e com intenção de domínio.
9. A atuação da recorrida como inventariante do espólio do proprietário do imóvel é legítima e processualmente válida.
10. Inexistência de mácula na decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A posse originada de contrato de locação não configura posse ad usucapionem, salvo prova inequívoca de interversão do título possessório. 2. A ausência de animus domini impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2021731/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/06/2023; STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14/12/2016; TJ-RJ, APL 0016681-02.2012.8.19.0202, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 24/10/2017.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009022-81.2006.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: LUCILENE PANTOJA DANIEL

AGRAVADA/APELADA: NEIRIMAR NUNES GAMBOA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUCILENE PANTOJA DANIEL contra decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 24883623, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo a r. sentença que julgou improcedente os pleitos autorais da Ação de Usucapião Extraordinária, restando a ementa assim redigida:

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. POSSE ORIGINADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel situado na Passagem Santa Matilde, nº 02, bairro Marambaia, Belém/PA, ao fundamento de que não restou comprovado o exercício da posse com animus domini.

2. A recorrente alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 40 anos, atendendo aos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil. A terceira interessada, na condição de inventariante do espólio do falecido Pedro Oliveira do Nascimento, contestou a alegação, sustentando a existência de relação locatícia entre as partes e o não preenchimento dos requisitos para a usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pela apelante atende aos requisitos da usucapião extraordinária, em especial o animus domini, ou se a posse decorreu de contrato de locação, descaracterizando a prescrição aquisitiva.
4. Além disso, discute-se a alegada nulidade da participação da terceira interessada no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A posse apta à usucapião exige elementos subjetivos e objetivos, em especial a posse contínua e sem oposição pelo prazo legal, além do animus domini. A posse derivada de contrato de locação, comodato ou usufruto não configura posse ad usucapionem.
6. Os autos demonstram que a recorrente ingressou no imóvel mediante contrato verbal de locação firmado com o então possuidor, fato que descaracteriza o animus domini. O simples não pagamento de aluguel não opera, por si só, a interversão da posse.
7. Ademais, o espólio do falecido Pedro Oliveira do Nascimento, por meio de sua inventariante, ingressou com ação de imissão na posse, evidenciando a oposição ao domínio da recorrente.
8. Não há nulidade na participação da terceira interessada, uma vez que esta atua como inventariante do espólio, legítimo proprietário do bem, possuindo interesse jurídico na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A posse originada de contrato de locação não configura posse ad usucapionem, salvo prova inequívoca de interversão do título possessório." 2. "A ausência de animus domini impede o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2021731/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/06/2023; TJ-RJ, APL 0016681-02.2012.8.19.0202, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, julgado em 24/10/2017.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26846515), a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar os elementos probatórios que evidenciam o exercício de posse qualificada sobre o imóvel objeto da lide. Alega que, desde 1998, cessaram os pagamentos locatícios anteriormente pactuados de forma verbal, sem que os supostos proprietários ou seus sucessores tivessem promovido qualquer medida judicial ou extrajudicial para retomada da posse, o que revelaria a interversão do título possessório e a configuração do animus domini.

Defende que a posse foi exercida de forma exclusiva, contínua e pacífica por mais de 25 anos, período em que a agravante realizou benfeitorias, pagou tributos e foi reconhecida pelo poder público como legítima ocupante, tendo sido, inclusive, contemplada com preferência em programa de regularização fundiária. Sustenta que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a transmutação da posse derivada em posse própria para fins de usucapião extraordinária, sobretudo diante da inércia dos titulares do domínio e do decurso do prazo legal de 15 anos previsto no artigo 1.238 do Código Civil.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim da reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, além de pleitear, subsidiariamente, a não aplicação da multa recursal prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em
contrarrazões
sob Id. 27460413, a agravada Neirimar Nunes Gamboa, inventariante do Espólio de Pedro Oliveira do Nascimento, no mérito, defende a inexistência de posse com animus domini, pois a própria agravante reconhece que iniciou a ocupação do imóvel por meio de contrato verbal de locação celebrado com o falecido Pedro Oliveira do Nascimento, e a simples inadimplência locatícia não configura interversão da posse. Ressalta que, após o falecimento do proprietário, foi instaurado inventário (proc. 0019774-69.1993.8.14.0301), no qual o bem foi devidamente relacionado, e que os herdeiros, em diversas oportunidades, ajuizaram medidas judiciais para retomar a posse, inclusive ação de imissão de posse (proc. 000601-58.2013.8.14.0301), em que a inventariante foi imitida na posse em 2013.

Alega, ainda, a ausência de prova robusta de posse exclusiva pela agravante, destacando que esta nunca residiu no imóvel, que sempre teve destinação comercial, mantendo domicílio em outro endereço da mesma via. Aduz que a litigante age de má-fé ao tentar usucapir bem que sabia integrar o patrimônio do espólio, e que documentos relativos a tributos ou supostas benfeitorias não são suficientes para demonstrar posse qualificada.

Por fim, afirma que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige prova inequívoca da interversão do título possessório, o que não ocorreu, razão pela qual deve ser mantida.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A matéria devolvida ao exame deste Colegiado diz respeito à possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária formulado por Lucilene Pantoja Daniel, ora agravante, relativamente ao imóvel situado na Passagem Santa Matilde, nº 02, bairro Castanheira, Belém/PA.

A agravante sustenta, em suas razões, que exerce a posse do referido bem desde a década de 1990, tendo cessado o pagamento dos aluguéis em 1998, sem que os supostos proprietários tenham adotado qualquer medida de cobrança até o ajuizamento da ação de imissão na posse em 2013. Alega que a ausência de oposição durante esse período, aliada à posse contínua, pacífica, com realização de benfeitorias e pagamento de tributos, configuraria a interversão da posse, convertendo-a em posse ad usucapionem, com animus domini.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, exige o preenchimento de requisitos objetivos (posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta pelo prazo de 15 anos, ou 10 anos nos casos do parágrafo único) e subjetivos (a posse deve ser exercida com animus domini, ou seja, com intenção de dono).

Na hipótese dos autos, como bem fundamentado tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora agravada, restou inequívoca a origem derivada da posse, mediante contrato verbal de locação, deixando, posteriormente, de adimplir sua obrigação.

É certo que o simples decurso do tempo e a interrupção do pagamento dos aluguéis, ainda que por lapso superior a 15 anos, não bastam para caracterizar, por si sós, a interversão da posse.

De modo irretocável, a sentença analisou detidamente o histórico processual, o conteúdo das provas testemunhais e documentais, e concluiu pela inexistência de animus domini, observando o seguinte:

“[...]

Compulsando os autos, vejo que existem contradições fáticas alegadas pelos autores, que afirmaram, nos autos da usucapião, serem locatários do Réu Antônio N azário, há 40 (quarenta) anos, e depois asseguraram, nos autos da imissão de posse, que adquiriram o bem (fls. 50) do Sr. José Cametá, no ano de 1961.

Resta claro a desarmonia de datas e de modalidades de negócios jurídicos apontados pela parte requerente em relação ao bem usucapiendo, porém não há falar em declaração de inépcia da inicial, porque temos informações, nas próprias peças e um conjunto probatório farto, capaz de esclarecer o juízo quanto o desdobramento fático da querela.

[...]

Das informações trazidas aos autos, mormente através dos depoimentos das testemunhas, conclui-se que o bem ocupado pelos autores era um ponto de comércio e que o de cujus, Pedro Oliveira, era pessoa constante no local, objeto da usucapião, o que nos traduz a vigilância constante da posse indireta.

Ademais, as afirmações feitas pelos autores, de que seriam locatários do bem (Ação de Usucapião), posteriormente que seriam proprietários do imóvel (Ação de !missão - fls. 97 e ss.) enfraquecem a tese de posse com animus donini, apta a gerar a prescrição aquisitiva, pela usucapião.

[...].”

E prossegue, destacando que:

“[...]

Não parecem concretas as arguições dos autores para que o Juízo reconheça a posse mansa, pacifica e sem oposição, vejamos: apesar da própria CODEM ter vindo aos autos e relatado a pretensão do autor de iniciar procedimento administrativo de aforamento do bem, tem-se que o objetivo não logrou êxito, sendo certificado pela própria Companhia que o Requerente abandonou o procedimento.

Em sendo assim, por restar patente, através dos documentos juntados (fls. 16/18 dos autos de imissão e fls. 197 - verso - dos autos da Usucapião) a propriedade de vasta área de terra, por Parte do senhor Pedro Oliveira, não é de se duvidar que o mesmo seja o possuidor indireto do bem localizado na Passagem Santa Matilde, nº 02.

[...].”

Com isso, assim como destacado na sentença e reiterado na decisão agravada, as provas orais produzidas em audiência confirmam que Pedro Oliveira do Nascimento exercia a posse indireta sobre o bem, alugando-o ao casal agravante, o que reforça a inexistência de qualquer ruptura no vínculo locatício.

Inclusive, há nos autos prova documental de que a agravada, na qualidade de inventariante do espólio de Pedro, ajuizou ação de imissão na posse em 2013, obtendo decisão favorável com efetiva desocupação do imóvel pela agravante. Essa atuação judicial, inequívoca e eficaz, constitui verdadeira oposição à posse, impedindo a fluência de prazo para fins de usucapião e afastando a alegada continuidade pacífica da ocupação.

É certo que, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a possibilidade de transmudação da posse precária em posse própria, desde que devidamente demonstrada alteração fática substancial apta a evidenciar a mudança do animus possidendi, o que, todavia, não se verifica no caso concreto

A posse aqui em exame, originada em contrato verbal de locação, jamais sofreu qualquer transformação jurídica ou fática que justificasse sua conversão em posse ad usucapionem. Permaneceu, do início ao fim, em estado de precariedade, desprovida de animus domini, desprovida de boa-fé, e objeto de expressa oposição judicial.

Sob essa ótica, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente paradigmático, cujo teor e fundamento aplicam-se com exatidão à hipótese sub judice:

RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA - TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus domini. 1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei . 2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis. 3
. No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois escrito . Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia, tal não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1552548 MS 2014/0013742-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

Ainda, para inexistirem dúvidas, reitero trecho da decisão agravada:

“[...]

Assim, a sentença de primeiro grau corretamente indeferiu o pedido de usucapião. Dos autos, extrai-se que a parte autora ingressou no imóvel mediante contrato verbal de locação, celebrado com Antônio Nazário da Silva Miranda, o que, em regra, afasta o animus domini.

As provas constantes nos autos evidenciam que a apelante não exerceu posse com animus domini. O simples fato de cessar o pagamento de alugueis não caracteriza interversão da posse, conforme jurisprudência pacífica:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE DO OCUPANTE ADVINDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. MORTE DO PROPRIETÁRIO. LOCAÇÃO QUE SE TRANSMITE AOS HERDEIROS, NA FORMA DO ARTIGO 10, DA LEI Nº. 8.245/91.
ALEGAÇÃO DE INTERVERSÃO DA POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE AÇÃO DE COBRANÇA QUE NÃO IMPORTA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOMINI. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS.
ACERTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00166810220128190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 24/10/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2017)

Ademais, os depoimentos colhidos em audiência evidenciam que Pedro Oliveira do Nascimento exercia posse indireta sobre o imóvel, circunstância que refuta a alegação da apelante de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Além disso, o espólio do de cujus, por meio de sua inventariante, ingressou com ação de imissão na posse, reforçando o exercício de seu direito dominial e configurando inequívoca oposição à ocupação pela apelante.

E restou comprovado que a apelante nunca residiu no imóvel como moradia, mas sim exerceu atividade comercial no local, o que afasta a redução do prazo para usucapião prevista no parágrafo único do art. 1.238 do CC/02.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, haja vista que a apelante não logrou demonstrar os requisitos necessários à configuração da usucapião.

[...].”

Dessa forma, o caso concreto está rigorosamente fora da hipótese excepcional que autoriza a transmudação da posse derivada em própria, impondo-se, como medida de justiça, a manutenção da improcedência da ação de usucapião e da decisão monocrática que rejeitou o apelo recursal.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025